Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
DESPACHO Em plantão anterior foi deferida liminar e determinada a expedição de alvará de soltura mediante pagamento de fiança (ID 45912720). O impetrante anexou comprovante de pagamento da garantia e requereu a expedição do respectivo alvará (ID 45954193). Cumprida a condição, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos da decisão de ID 45912720. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista